Tribunal: TJSP
Processo: 1006887-31.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Preliminar de nulidade da sentença. Rejeição. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação". Mérito. Servidor

Ementa:
Apelação. Preliminar de nulidade da sentença. Rejeição. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação". Mérito. Servidor Público Estadual. Agente de segurança penitenciária. Pretendido restabelecimento do adicional em grau máximo. Rejeição. Redução para o grau mínimo que, no caso, ocorreu com base em resultado de laudo do DPME, porque houve alteração das atribuições do autor, o que não pode ser considerado ilegal; primeiro porque não existe nenhum elemento técnico que infirme a conclusão do laudo administrativo; e depois porque o adicional de insalubridade é concedido ao servidor somente enquanto perdurar o exercício em unidade ou atividade insalubres, devendo cessar a concessão (ou ser reduzido a classificação do benefício) se constatada mediante laudo técnico a eliminação (ou redução) das condições de insalubridade. Sentença de improcedência Recurso desprovido.